Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728656-48.2023.8.07.0001 APELANTE: FLAVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A apelante-embargante pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (id. 62092601, págs. 3/4) e não recolheu o preparo. Para provar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais juntou documentos (ids. 62092602/ 62092604). Dos referidos documentos, vê-se imagem de aplicativo da Caixa Econômica Federal que aponta saldo em conta poupança zerado (id. 62092602), sem qualquer indicação de data ou de movimentações bancárias; “extrato por período” sem registro de lançamentos ou identificação da conta a que se refere (id. 62092603) e “extrato por período” relativo a junho/2023, mês que antecede a oposição dos embargos à execução (id. 62092355), em que, inicialmente, não foi pedido o benefício da justiça gratuita, recolhidas as custas iniciais (ids. 62092357/62092358). A apelante-embargante menciona, em seu recurso (id. 62092601, pág. 4), que aufere renda mensal inferior a três salários mínimos, contudo, não coligiu aos autos contracheque ou outro comprovante de renda. Acrescente-se que, na petição inicial da execução, a apelante-embargante foi qualificada como empresária (id. 160402387, pág. 1, proc. no 0722638-11.2023.8.07.0001). Assim, intime-se a apelante-embargante para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atualizados, como extratos de declarações de imposto de renda, contracheques e comprovantes de despesas, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC ou recolha o preparo recursal. Brasília - DF, 7 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora